Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SANAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE. INEXISTENTE.
I. Detectada omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização do valor da condenação, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. A taxa SELIC só incide nas hipóteses expressamente previstas em lei e, por sua própria natureza, contempla juros e correção monetária, de sorte que sua aplicação anularia este acessório da dívida assegurado de forma distinta pelo artigo 404 do Código Civil.
III. Não há obscuridade quando o acórdão deixa claro que o recurso foi provido para afastar a alteração do valor da causa realizada na sentença, de maneira a prevalecer o valor constante da reconvenção.
IV. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.